Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-27.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO (TIDEM). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONSTATADAS. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão de ressarcimento de valores recebidos pela servidora pública ré a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se ocorreu decadência do direito e prescrição da pretensão da Administração Pública e (ii) se a ré/apelada deve ressarcir ao erário a quantia auferida a título de gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (Tidem).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração de processo administrativo para verificar eventual irregularidade na conduta de servidor público interrompe o curso da prescrição, que somente volta a correr a partir da conclusão do procedimento, a qual, no particular, ocorreu em 2025. Não transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, afasta-se a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.
4. A percepção de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM), instituída pela Lei Distrital n. 356/92, pressupõe carga horária mínima de 40 (quarenta horas) semanais e a proibição do exercício de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, pelo professor.
5. O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.769.306/AL e n. 1.769.209/AL, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva.
6. A servidora pública não demonstrou sua boa-fé. Após lavrar Termo de Opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, a ré/apelada deixou de comunicar a Administração Pública quanto à sua superveniente admissão em outra atividade profissional remunerada, auferindo indevidamente a gratificação TIDEM no período entre 1o/4/2005 e 31/5/2007.
7. A ausência de boa-fé da ré/apelada na percepção da gratificação afasta a incidência do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/99. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.